Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715606-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: KLEITON DE OLIVEIRA AMARAL AGRAVADO: B. R. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos no 0701883-15.2023.8.07.0017, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante que mantenha o autor/agravado na condição de beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com a assunção, pelo seu genitor, do pagamento integral da contribuição, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses) meses ou até que o titular venha a adquirir novo emprego, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00 (ID 153411584, autos de referência). A agravante informa que o agravado alega ser dependente de K. D. O. A., que era beneficiário de plano de saúde junto à operadora, na modalidade coletivo empresarial, firmado entre esta e a ex-empregadora de K. D. O. A, Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, da qual era funcionário desde 17/07/2012 e exercia a função de técnico em elétrica II Sênior. Narra que o agravado foi diagnosticado com atresia da aorta (CID 10 Q25.2), síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (CID 10 Q23.4) e encefalopatia hipóxico-isquêmica (CID 10 P91.16), e que atualmente está em acompanhamento por home care por 24 horas. Esclarece que o genitor do agravado foi demitido sem justa causa pela empresa estipulante, em 15/02/2023 e que a cobertura pelo plano de saúde cessaria em 14/04/2023, motivo pelo qual o agravado solicitou o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante o custeio integral das mensalidades, o que teria sido recusado pela agravante. Insatisfeito com a negativa, aduz que o agravado ajuizou ação, na qual requereu, em sede de tutela de urgência, que a agravante fosse compelida a mantê-lo na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 2 anos, ocasião em que o magistrado a quo deferiu a tutela requerida. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, sob o argumento de que o agravado não preenche os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, porquanto, para o agravante, não há probabilidade do direito que o agravado alega ter, na medida em que o pedido de exclusão do beneficiário ocorreu a pedido da empresa estipulante. Alega que “a Resolução no 279 revogada pela RN 488 da ANS em seu artigo 17 dispõe que cabe ao empregador fornecer o plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados”. Assinala que o contrato não era contributário e que parte agravada não realizava o custeio da mensalidade, arcava apenas com eventuais coparticipações conforme o uso dos benefícios do plano. Destaca que a Resolução Normativa no 279, revogada pela 10 Resolução Normativa 488 de 29 março de 2022, que regula a manutenção no plano de saúde do beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado, exige que haja, por parte destes, contribuição, mesmo que parcialmente, para os pagamentos das mensalidades, bem assim o art. 30, §1o, da Lei 9.656/98. Tece considerações no sentido de sua pretensão e defende que o agravado não tem direito à manutenção no plano de saúde, sendo inaplicável à espécie o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, conforme o Tema 989/STJ. Argumenta que o genitor do agravado, titular do benefício, não preenche os requisitos legais para permanecer no contrato coletivo firmado entre sua ex-empregadora, o que, para o agravante, afasta a probabilidade do direito. No tocante à multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão, sustenta a desproporcionalidade e pugna pela exclusão ou redução. Posto isso, aduz que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ante a ausência de obrigação de manter o contrato de plano de saúde e, caso não concedida, a difícil ou impossível reparação, haja vista a alegação de hipossuficiência de recursos pelo agravado e o alto custo do tratamento, razão por que pugna pela sua concessão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 46157016, contra a qual o agravante interpôs agravo interno (ID 47062153). A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento do recurso (ID 49491971). Sem contrarrazões da parte agravada. Preparo recolhido no ID 46093478, pg. 02. É o relatório. DECIDO. Conquanto sejam tempestivos os recursos interpostos pelo agravante, não são passíveis de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 28.07.2023 (ID 166928507, origem). Com efeito, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento e do agravo interno perdeu o objeto. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta via recursal. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado ambos os recursos, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator